Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação de perdas e danos ao considerar que o autor não teria cumprido a determinação de "emenda à petição inicial" para que procedesse à juntada os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. No presente caso, no entanto, além de não de tratar propriamente de "emenda à inicial", percebe-se que os requisitos previstos no art. 319 do CPC se encontram preenchidos.
3. É importante observar a diferença entre os documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substância do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível, e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos.
4. No caso em deslinde verifica-se a ausência de documento fundamental correspondente ao contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, a ausência de documentos fundamentais deve levar à eventual improcedência do pedido por ausência de provas, caso venha a ocorrer, de fato, controvérsia a respeito da matéria, e não ao indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.